Tribunal: CARF
Processo: 11080.724817/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724817/2011-10
ACÓRDÃO
2002-009.170 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAQUEL CAMILA DEPORTE MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.170 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724817/2011-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo AvilaCabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, fls. 06/10, em face da contribuinte
acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
que apurou crédito tributário de R$ 2.873,05 já com os acréscimos legais
calculados até 28/02/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07/08, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 19.815,81, esclarecendo a fiscalização que os
rendimentos foram apurados conforme Ata de Audiência do processo no 00034-
2008-026-04-00-0 movido pela interessada em face do Instituto Cultural Brasileiro
Norte-Americano;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de
R$ 1.931,34 do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, por falta de
comprovação da retenção e pela inexistência de Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – Dirf.
A interessada interpôs defesa, em 21/06/2011, de fls. 02/04, afirmando, em
síntese, que:
Foi demitida em 13/12/07, com apuração dos valores a receber e respectivos
descontos, inclusive de Imposto de Renda; recebeu o valor líquido da rescisão na
Justiça; discriminou na declaração de 2008 o valor dos rendimentos tributáveis e
não tributáveis e o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (retenção em
2007, rendimentos recebidos em 2008); por se tratar de acordo prévio selado
entre as partes, a ata de audiência informou valores fictícios, visando apenas
chegar ao montante de R$ 30.800,00; o informativo de rendimentos de 2007
fornecido pela empresa informou valores maiores do que os realmente recebidos;
retificou sua declaração; a empresa não discriminou em 2007 ou 2008 o imposto
retido; caiu na malha e explicou o ocorrido; a Receita Federal não considerou os
rendimentos não tributáveis, nem a retenção do imposto; não houve análise da
documentação apresentada, sendo considerado devedor.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.170 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724817/2011-10
3
Todos os rendimentos tributáveis e não tributáveis foram discriminados conforme
entendimento da legislação regente do Imposto de Renda e cálculos rescisórios na
Reclamatória Trabalhista no 00034-2008-026004-00-0.
Anexa cópia do processo, sendo que nas páginas 07 e 08, encontra-se o cálculo
rescisório fornecido pelo Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, juntando,
ainda, cópias dos recibos dos demais rendimentos de 2008, saques do FGTS e
seguro-desemprego.
Reproduz a interessada a questão no 254 das Perguntas e Respostas relativas ao
Imposto de Renda que constam no sítio da Internet da Receita Federal do Brasil e
cujo objeto é a tributação da indenização paga por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho, assim como do FGTS e aviso prévio.
Por fim, requer a defendente o acolhimento de suas razões com o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Da intempestividade do recurso voluntário interposto.
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.170 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724817/2011-10
4
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência da
DECISÃONOTIFICAÇÃO NO 1.479/2015/SECAT em 22/07/2015 (quarta-feira), conforme Aviso de
Recebimento de fl. 99.
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 23 (vinte e três) de julho de 2015 (quinta-
feirafeira), encerrando-se em 21 de agosto de 2015.
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado em 25/08/2015, após
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fl. 101).
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original